Tribunal: CARF
Processo: 10314.008766/2006-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 12/09/2001 a 20/09/2001
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. ART. 18 DO DECRETO N° 70.235/72.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de perícia se os documentos juntados nos autos permitem a verificação da correta classificação fiscal, tais como soluções de consulta do contribuinte e relatório técnico oficial do Instituto Nacional de Tecnologia-INT.
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. MÁQUINAS DE COSTURA E BORDADO.
Os modelos ULT2001 e PC8500, fabricante Brother Industries, LTD, são máquinas de costura e bordado, logo devem ser classificadas no código NCM 8452.10.00 (por serem de uso doméstico).
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REVISÃO ADUANEIRA. REVISÃO DE OFÍCIO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA.
Não tendo sido efetuado nenhum lançamento de ofício no curso do desembaraço aduaneiro, o lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não caracteriza revisão de ofício, nem tampouco se cogita a possibilidade de alteração de critério jurídico a que se refere o art. 146 do CTN. A revisão aduaneira é um procedimento fiscal, realizado dentro do prazo decadencial de tributos sujeitos ao "lançamento por homologação", e, portanto, compatível com este instituto, mediante o qual se verifica, entre outros aspectos, a regularidade da atividade prévia do importador na declaração de importação em relação à apuração e ao recolhimento dos tributos (cf. 3301-007.535).
FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. MULTA.
É devida a multa por falta de licença de importação, se constatada a diferença entre a classificação consignada na declaração de importação e a resultante da verificação aduaneira da mercadoria. Logo, sujeita-se à multa administrativa ao controle das importações, quando a mercadoria for incorretamente descrita e/ou com a falta de elementos necessários à sua identificação e correta classificação tarifária na NCM/TEC.
MULTA DE 1% DO VALOR ADUANEIRO.
Cabível a multa prevista no inciso I do art. 84 da Medida Provisória 2.158-35/2001, se o importador não classificar corretamente a mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.008766/2006-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.588 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 12/09/2001 a 20/09/2001
PEDIDO
DE
PERÍCIA
E
DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO. ART. 18 DO DECRETO N° 70.235/72.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia se os documentos juntados nos autos permitem a verificação da correta
classificação fiscal, tais como soluções de consulta do contribuinte e relatório
técnico oficial do Instituto Nacional de Tecnologia-INT.
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL. MÁQUINAS DE COSTURA E BORDADO.
Os modelos ULT2001 e PC8500, fabricante Brother Industries, LTD, são
máquinas de costura e bordado, logo devem ser classificadas no código NCM
8452.10.00 (por serem de uso doméstico).
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REVISÃO ADUANEIRA.
REVISÃO DE OFÍCIO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO
CONFIGURADA.
Não tendo sido efetuado nenhum lançamento de ofício no curso do
desembaraço aduaneiro, o lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira
não caracteriza revisão de ofício, nem tampouco se cogita a possibilidade de
alteração de critério jurídico a que se refere o art. 146 do CTN. A revisão
aduaneira é um procedimento fiscal, realizado dentro do prazo decadencial de
tributos sujeitos ao "lançamento por homologação", e, portanto, compatível
com este instituto, mediante o qual se verifica, entre outros aspectos, a
regularidade da atividade prévia do importador na declaração de importação
em relação à apuração e ao recolhimento dos tributos (cf. 3301-007.535).
FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. MULTA.
É devida a multa por falta de licença de importação, se constatada a diferença
entre a classificação consignada na declaração de importação e a resultante da
verificação aduaneira da mercadoria. Logo, sujeita-se à multa administrativa ao
controle das importações, quando a mercadoria for incorretamente descrita e/ou
com a falta de elementos necessários à sua identificação e correta classificação
tarifária na NCM/TEC.
MULTA DE 1% DO VALOR ADUANEIRO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.008766/2006-56
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.008766/2006-56

Cabível a multa prevista no inciso I do art. 84 da Medida Provisória 2.158-
35/2001, se o importador não classificar corretamente a mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro,
José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Jucileia de
Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração que constituiu crédito de imposto de importação
(diferença do tributo, com os acréscimos de multa e juros) e multas regulamentares, a motivação
é transcrita a seguir:
Infração 1 - DECLARAÇÃO INEXATA DE MERCADORIA
O importador, por meio das DIs de números 907911-0, 912103-6 e 934268-7,
registradas, respectivamente, em 12/09, 13/09 e 20/09 de 2001, submeteu a despacho as
mercadorias abaixo, por ele assim descritas:
DI 907911-0: 20 (VINTE) MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE BORDAR
DOMÉSTICAS MODELO PC-8500
DI 912103-6: 40 (QUARENTA) MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE BORDAR
DOMÉSTICAS MODELO PC-8500
DI 934268-7: 7 (SETE) ULT2001 - MÁQUINAS DE BORDAR DOMÉSTICAS
MARCA BROTHER, classificáveis na Tarifa Externa Comum no código 8447.90.20, tendo sido
calculado o imposto de importação à alíquota de 0 (zero)%.
Ocorre que, efetivamente, as mercadorias importadas são MÁQUINAS DE
COSTURA E BORDADO, classificáveis na Tarifa Externa Comum (TEC) no código
8452.10.00, sendo incidente a alíquota do imposto de importação de 22,5 (vinte e dois vírgula
cinco)%.
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.008766/2006-56

Nas próprias tabelas de preços apresentadas pelo importador, o modelo PC-8500 é
descrito como "NOME SEWING MACHINE WITH EMBROIDERY" (máquina doméstica de
costura com bordado), e o modelo ULT-2001 como "HOME SEWING & EMBROIDERY
MACHINE" (máquina doméstica para costura e bordado). Assim, não podem ser classificadas na
posição 8447, que contempla as máquinas especiais concebidas exclusivamente para bordados.
Desta forma, por serem máquinas de costura e bordado, as mercadorias devem ser
classificadas na posição 8452. Dentro da referida posição, classificam-se no código 8452.10.00,
por serem de uso doméstico.
Este entendimento é corroborado pela DIANA/SRRF/7a RF através da Solução de
Consulta n° 39, publicada no DOU em 19/02/2003. E também pela DIANA/SRRF/8a RF, através
da Solução de Consulta n° 15, de 08/03/2004 - que foi gerada a partir de consulta formulada pelo
próprio importador, BROTHER INTERNATIONAL CORPORATION DO BRASIL, e que
tratava exatamente dos modelos importados nas DIs em questão - os modelos PC-8500 e ULT-
2001.
Sendo assim, cobra-se a diferença de Imposto de Importação, apurada em face de
tal incorreção, somado aos acréscimos legais devidos.
Infração 2 - IMPORTAÇÃO DESAMPARADA DE GUIA DE IMPORTAÇÃO OU
DOCUMENTO EQUIVALENTE
Mercadoria importada ao desamparo de Licença de Importação.
Infração
3
-
MERCADORIA
CLASSIFICADA
INCORRETAMENTE
NA
NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL
Mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul,
nas nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação
da mercadoria.
Em impugnação, a empresa sustentou os seguintes argumentos de defesa:
- a necessidade de realização de perícia de natureza técnica;
- as mercadorias importadas foram devidamente liberadas pela fiscalização, com
todas as declarações de importação devidamente numeradas e quantificadas no próprio auto de
infração;
- classificou corretamente as mercadorias em questão;
- o INT concluiu que se tratam de máquinas automáticas de bordado e de costura,
sendo máquinas que exigem técnica de seus operadores, não sendo de uso doméstico;
- não poderia ter sido revista a classificação por parte da Receita Federal a partir
da solução de consulta por serem as importações de 2001.
A 2a Turma da DRJ/SP2, acórdão n° 17-36.583, negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.008766/2006-56

Máquinas eletrônicas de costura e bordado, modelos PC-8500 e ULT2001, fabricante
Brother Industries, LTD, classificam-se no código 8452.10.00.
Dispositivos Legais: RGIs l e 6 (textos da posição 8452 e da subposição 8452.10) da
TEC - Decreto n° 2.376/97, Anexos Resolução Camex n.° 42/2001, com os
esclarecimentos das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Decreto n° 435/92 -
alterado pela IN SRF n.° 157/02).
Em recurso voluntário, a empresa aduz:
“i) em sede de preliminar, há nulidade em relação ao Item 02 do Auto de Infração,
pelo qual se imputou a Recorrente multa por falta de licenciamento, uma vez que os
fundamentos regulamentares estão incompletos, inexatos e sem relação com os fatos
descritos na peça acusatória;
(ii) ainda em preliminar, há nulidade em relação ao v. acórdão proferido, posto que
indeferida a produção de prova pericial, essencial para determinar a correta classificação
fiscal das mercadorias importadas e, por conseguinte, afastar a exigência da diferença no
recolhimento do II e respectivo acréscimo legal (multa por declaração inexata);
(iii) a classificação das máquinas atribuída pela Recorrente está em total
conformidade com o disposto na TEC, na TIPI e na NESH;
(iv) a multa por ausência de licenciamento não subsiste quando a nova posição
esteja sujeita a licenciamento automático; ou quando a descrição da mercadoria na DI
esteja completa e não fique comprovado o dolo ou má-fé do importador, como se verificou
no caso em tela;
(v) a multa por classificação fiscal incorreta (prevista no Item 03 do Auto de
Infração) não é devida, pelo simples fato de as classificações fiscais adotadas pela
Recorrente estarem corretas;
(vi) as denominadas multas punitivas, diversamente das moratórias, exigem o dolo
do agente como pressuposto a sua aplicação, o que não se verifica no caso em questão;
(vii) as 3 (três) elevadíssimas multas aplicadas a Recorrente devem ser canceladas
ou reduzidas, por força dos princípios da proporcionalidade, da adequação e da justa
medida, haja vista que a mesma conduta, qual seja a de simplesmente discordar da
classificação fiscal pretendida pela Recorrida, está sendo excessivamente penalizada.”
Ao final, requer que o recurso voluntário seja processado e que, em sede de
preliminar, seja:
“(i) reconhecida a nulidade do Item 02 do Auto de Infração ora combatido,
anulando-se, portanto, parcialmente a indigitada peça acusatória;
(ii) anulado o v. acórdão, haja vista que indeferida a produção de prova pericial,
essencial para determinar a correta classificação fiscal das mercadorias importadas e, por
conseguinte, afastar a exigência da diferença no recolhimento do II e da multa de ofício
por declaração inexata.
Caso as preliminares suscitadas pela Recorrente sejam rejeitadas, o que não se
espera, requer que NO MÉRITO O PRESENTE RECURSO SEJA JULGADO
TOTALMENTE PROCEDENTE, para reformar a decisão proferida pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil, e anular a exigência fiscal em questão, cancelando-se, assim, os
tributos e multas cobradas.
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.008766/2006-56

Subsidiariamente, no que tange às multas imputadas a Recorrente, caso não venham
a ser integralmente canceladas, requer a Recorrente sejam reduzidas por força dos
princípios da proporcionalidade, da adequação e da justa medida.
Por fim, considerando que as posições adotadas pela Recorrente foram corroboradas
pelo próprio Instituto Nacional de Tecnologia - INT, renomado órgão ligado ao Ministério
da Ciência e da Tecnologia, e que referido laudo foi desconsiderado pelos Julgadores de
Primeira Instância, reitera-se e requer-se seja deferida a produção de prova pericial para a
correta classificação fiscal dos produtos importados pela Recorrente, sob pena de
desrespeito aos princípios da verdade material, do contraditório e da ampla defesa e de
implicar em cerceamento de defesa.”
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
Nulidade do auto de infração por falta de motivação da infração 2
Defende que a infração "Importação desamparada de guia de importação ou
documento equivalente" não tem motivação, pois a operação em questão estaria sujeita ao
licenciamento automático.
Não há razão no argumento, pois a ausência de guia de importação é decorrência
da classificação incorreta sustentada na infração 1 pela fiscalização, como se verá na parte de
mérito a seguir.
No mais, não houve violação das disposições contidas no art. 142 do CTN,
tampouco dos art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/1972, e com isso, não há no auto de infração
quaisquer vícios prejudiciais, não há falar-se, portanto, em nulidade do lançamento.
Nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa
Aponta que, em impugnação, requereu a realização de prova pericial técnica, a
fim de demonstrar a correção da classificação fiscal posta no desembaraço aduaneiro. A perícia
se volta então a comprovar que as mercadorias são máquinas de bordar, na classificação
8447.90.20.
O órgão julgador, a teor do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, pode determinar,
de ofício ou a requerimento do interessado, a realização de diligências ou perícias, mas somente
quando entendê-las necessárias ao seu convencimento, devendo indeferir as prescindíveis ao
julgamento.
Não cabe a realização de perícia se os documentos juntados nos autos permitem a
verificação da correta classificação fiscal, tais como solução de consulta do contribuinte e
relatório técnico oficial do Instituto Nacional de Tecnologia - INT.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.008766/2006-56

Por outro lado, a perícia técnica não pode apresentar a classificação fiscal de
determinada mercadoria, mas sim descrever os aspectos técnicos.
A classificação fiscal é de competência do auditor fiscal da RFB, bem como dos
aplicadores do direito que revisam os autos de infração.
A decisão de piso está devidamente motivada e não se observa as hipóteses do art.
59, do Decreto n° 70.235/72. Logo, não houve cerceamento de defesa.
Classificação Fiscal dos modelos ULT 2001 e PC 8500
Como relatado, a fiscalização reclassificou os modelos ULT 2001 e PC 8500 do
código 8447.90.20 para o 8452.10.00.
Em recurso voluntário, a recorrente defende que as mercadorias importadas eram
“máquinas de bordar” e que não eram de uso doméstico.
A descrição nas DIs foi “máquina automática de bordar doméstica”, tendo a
fiscalização identificado que os modelos PC-8500 são "home sewing machine with embroidery"
(máquina doméstica de costura com bordado), e o modelo ult-2001 como "home sewing &
embroidery machine" (máquina doméstica para costura e bordado).
Por isso, não poderiam ser classificadas na posição 8447, que contempla as
máquinas especiais concebidas exclusivamente para bordados. E ainda, por serem máquinas de
costura e bordado, devem ser classificadas na posição 8452, dentro da referida posição, por
serem de uso doméstico, classificam-se no código 8452.10.00, e não no 8452.21.90:

84.52
Máquinas de costura, exceto as de
costurar cadernos da posição 84.40;
móveis, bases e tampas, próprios para
máquinas
de
costura;
agulhas
para
máquinas de costura.

8452.10.00 -Máquinas de costura de uso doméstico

8452.2
-Outras máquinas de costura:

8452.21
--Unidades automáticas

8452.21.10 Para costurar couros ou peles

8452.21.20 Para costurar tecidos

8452.21.90 Outras

84.47
Teares para fabricar malhas, máquinas de
costura por entrelaçamento (“couture-
tricotage”), máquinas para fabricar guipuras, tules, rendas, bordados, passamanarias, galões ou redes;
máquinas para inserir tufos.

8447.1
-Teares circulares para malhas:

8447.11.00 --Com cilindro de diâmetro não superior a
165mm

8447.12.00 --Com cilindro de diâmetro superior a 165mm

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.008766/2006-56

8447.20
-Teares retilíneos para malhas; máquinas de
costura
por
entrelaçamento
(“couture-
tricotage”)

8447.20.10 Teares manuais

8447.20.2
Teares motorizados

8447.20.21 Para fabricação de malhas de urdidura

8447.20.29 Outros

8447.20.30 Máquinas de costura por entrelaçamento
(“couture-tricotage”)

8447.90
-Outros

8447.90.10 Máquinas para fabricação de redes, tules ou
filós

8447.90.20 Máquinas automáticas para bordar

Nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado, a Posição 8452 compreende "A
- Máquinas de Costura. A presente posição compreende todas as máquinas ou cabeças de
máquinas que, por meio de uma agulha móvel, permitem reunir, por costura, dois ou mais
elementos de tecido, couro ou papel, etc., exceto as máquinas para brochar o fio têxtil para
brochura, encadernação ou cartonagem (Posição 84.40). Permanecem classificada aqui as
máquinas que, para além do trabalho de costura, podem executar pontos puramente
decorativos, tais como os efeitos dos bordados, mas não, todavia, às máquinas especiais
concebidas exclusivamente para bordados (incluídos às máquinas de puxar os fios e ligar os
abertos), que se incluem na Posição 84.47. Exceto nos casos em que executam certos pontos de
bordados (meia cadeia) estas máquinas executam geralmente os pontos de costura por meio de
dois fios distintos, dos quais um é introduzido pela agulha através do suporte (tecido, papel,
etc.), enquanto o outro é ligado ao primeiro, sob o suporte, por meio de uma lançadeira móvel.
O contribuinte tem sua própria Solução de Consulta SRRF/8a RF/DIANA n° 15,
de 08 de março de 2004, que definiu a classificação adotada pela fiscalização:
4. Conforme citado pela consulente, as máquinas de costura estão incluídas na posição
8452, mesmo as máquinas acionadas por motor elétrico, e aquelas que executam efeitos
decorativos, como bordado, excluindo todavia as máquinas especiais concebidas
exclusivamente para bordados, integrantes da posição 8447.
5. Os produtos em questão são máquinas de costura e bordado, com diversos recursos
eletrônicos para facilitar estas tarefas e automatizá-las, não sendo as do tipo concebidas
especialmente para bordado. Exemplos dessas últimas máquinas especiais, do próprio
fabricante Brother, constam à fl. 136 do processo. O fabricante inclui os equipamentos
consultados neste processo dentro de sua linha doméstica, tanto no "site" em português
(http://www.brother.com.br), quanto no site em inglês (http://www.brother.com ), com cópias
às fls.137 e 138.
6. No Manual de Operação do modelo ULT2001, diversos trechos esclarecem que o
produto é de uso doméstico, por exemplo: "Essa máquina de costura vem com uma agulha
75/11, feita para máquinas de costura residenciais" (pág. 1-45) (grifou-se), "Os padrões
armazenados na máquina de costura e nos cartões de memória são destinados somente a uso
particular. Qualquer uso comercial ou público dos padrões protegidos por direitos autorais é
estritamente proibido, constituindo uma infração às leis de direitos autorais." (pág. 5-1)
(grifou-se), "Agulhas para máquinas de costura domésticas (HA x 130)" (pág A-1) (grifou-se).
No Certificado de Garantia (cópia à fl. 139), fica expressamente definido:
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.008766/2006-56

"6 - Serão excluídos desta garantia os eventuais defeitos decorrentes do desgaste
natural do produto.... ou ainda se o produto forutiliacorma que não de uso doméstico.
7- Por se tratar de um produto de uso doméstico, a utilização desta máquina não deve
exceder as 8 horas diárias. "(grifou-se)
7. A Nota Explicativa da Subposição 8452.10 assim define subposição 8452.10
compreende as máquinas de costura e as cabeças de máquinas de costura do tipo mencionado
a seguir, que podem executar pelo menos o ponto de nó (ponto de lançadeira):
a) máquinas manuais ou de pedal;
b) máquinas providas de um motor elétrico de uma potência de saída não superior a
120 watts:
c) máquinas de motor apresentadas sem motor, em que o peso da cabeça da máquina
não seja superior a 16 kg.
Incluem-se também nesta subposição as máquinas de costurar denominadas overlock
(surjeteuses) ou serger (suifileuses), de motor elétrico incorporado, de uma potência de saída
não superior a 120 watts, que utilizam três, quatro, ou cinco guias-fios e as cabeças de
máquinas de costura, semelhantes pela sua montagem e desempenho às máquinas acima
descritas, que pespontam os pontos, exceto de lançadeiras, mas que são concebidas para fins
domésticos de modo que não possam ultrapassar uma velocidade de costura geralmente de
1.500 pontos por minuto." (grifou-se)
8. Os produtos em análise não têm especificações de potência do motor, mas pelo
consumo do modelo ULT2001 (90 w), fica claro que seu motor tem potência inferior a 120 w.
9. Por tudo mencionado anteriormente, fica evidente que os produtos consultados,
mesmo apresentando recursos eletrônicos avançados, são de uso doméstico. Também corrobora
com esse mesmo entendimento, a DIANA JSRRF/7a RF, através de sua Solução de Consulta
n°39, de 05/02/2003, publicada no DOU em 19/02/2003: (...)
10. Desta forma, por serem máquinas de costura e bordado, os produtos devem ser
classificados na posição 8452. Dentro da referida posição, classificam-se no código
8452.10.00, por serem de uso doméstico.
11. Portanto, os produtos devem ser classificados no código 8452.10.00 da TEC
(Decreto n° 2.376/97 — Anexos Resolução Camex n.° 42/2001), com base nas RGIs 1.' e 6.'
(textos da posição 8452 e da subposição 8452.10) da TEC, do Mercosul, com os
esclarecimentos das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Decreto n° 435/92 - alterado
pela IN SRF n.° 157.
Cabe ao contribuinte, após a ciência da decisão na Consulta, adotar a classificação
determinada e o recolhimento dos tributos correspondentes, sob pena de lançamento de ofício,
em obediência à legislação vigente.
Por sua vez, o relatório técnico n° 3/2003 (e-fls. 124 e s.), do Instituto Nacional de
Tecnologia, consigna que:
ULT2001
I) Quais as características da máquina, marca BROTHER, modelo ULT2001?
Conforme verificado do parágrafo 3 ao parágrafo 8, o equipamento, marca BROTHER,
modelo ULT2001 é 'uma máquina automática capaz de executar diversos pontos de
bordado e costura, dentre eles ponto richelieu, ponto cruz e ponto cheio, em diversos
tipos de tecido com velocidade de 800 ppm (pontos por minuto) e área máxima de
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.008766/2006-56

bordado de 16cm x .26cm. Dispõe de mostrador ("display") de cristal líquido colorido
com tela sensível ao toque para seleção automática de pontos e acesso aos padrões de
bordado, molduras e fontes de letras embutidas na memória. A máquina dispõe de
"driver" para utilização de cartões de memória ("memory cards") e disquetes com
gravação de desenhos de bordado.
PC8500
8) Quais as características da máquina, marca BROTHER. modelo PC8500?
Conforme verificado do parágrafo 9 ao 13, o equipamento, marca BROTHER, modelo
PC8500 é uma máquina automática capaz de executar automaticamente diversos pontos
de bordado e costura, dentre eles ponto richelieu, ponto cruz e ponto cheio, em diversos
tipos de tecido com velocidade de 600 ppm e área máxima de bordado de 13cm x I8cm.
Dispõe de "display" de cristal líquido com tela sensível ao toque Para. seleção
automática de pontos e acesso aos padrões de bordado, molduras e fontes de letras
embutidas na Memória. A máquina dispõe de "driver" para utilização de cartões de
memória ("memory cards") e disquetes com gravação de desenhos de bordado.
Em vista do posto acima, resta comprovado que ULT2001 e PC8500 não são
máquinas de bordar, mas sim máquinas de costura e bordado, como posto no relatório do INT.
O código 8447.90.20 é específico para máquinas automáticas exclusivamente para
bordar. Os ULT2001 e PC-8500 possuem funções de bordar e costurar, logo devem ser
classificadas no código 8452.10.00 (por serem de uso doméstico) e não no 8452.21.90. Ressalte-
se que o uso doméstico constou nas DIs do contribuinte.
Ademais, como informado pela autoridade fiscal, após o período autuado, a
empresa passou a utilizar o código 8452.10.00.
Por fim, correta a classificação no código 8452.10.00, então são devidas as
diferenças do imposto de importação (com todos os consectários legais).
Impossibilidade de revisão aduaneira
Aponta a empresa que:
(...) na época das importações, as mercadorias foram devidamente liberadas pela
Fiscalização, não podendo a mesma pleitear diferenças relacionadas àquelas
importações, sob alegação de erro na classificação fiscal das mercadorias.
O artigo 149 do Código Tributário Nacional, combinado com o inciso II do artigo 145
do mesmo diploma legal s , traz, taxativa e exaustivamente, os casos em que o
lançamento fiscal pode ser revisto pela autoridade administrativa.
Efetivamente, dentre as situações excepcionais relacionadas na lei não estão
compreendidas as hipóteses de mudança de critério jurídico ou mesmo de erro de
direito por parte da autoridade administrativa - certamente em homenagem ao
princípio basilar da segurança jurídica.
Deste modo, é defeso à autoridade fiscal administrativa rever o lançamento fiscal
relacionado à importação já efetivada, aceito integralmente quando da nacionalização da
mercadoria no mercado nacional, tendo o importador, inclusive, recolhido os tributos
exigidos à época.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.008766/2006-56

E é justamente esse o caso do presente Auto de Infração, pois a Recorrente pretende
rever o lançamento fiscal relacionado às mercadorias importadas no ano de 2001,
regularmente desembaraçadas e cujos tributos foram recolhidos de forma integral, para
exigir a diferença do Imposto de Importação em virtude de aplicação de alíquota maior,
bem como multa e juros de mora - muito embora os recolhimentos, por ocasião do
desembaraço, tenham sido efetuados de acordo com as exigências das autoridades
fiscais e aduaneiras na ocasião.
Para bem elucidar a questão, cito voto proferido no acórdão n° 3301-007.535,
Relator Marco Antonio Marinho Nunes:
O procedimento realizado pela autoridade administrativa, que resultou no auto
de Infração destes autos, não envolve revisão de lançamento, mas, sim, Revisão
Aduaneira.
O procedimento adotado pela fiscalização foi a revisão do enquadramento da
mercadoria e exigência de Direito Antidumping decorrente do processo de Revisão
Aduaneira, previsto em lei e devidamente regulamentado.
Administração Tributária Federal pode e deve proceder à Revisão Aduaneira,
dentro do prazo quinquenal legal, com o fito de verificar a correição dos
procedimentos adotados pelo importador. Esse procedimento é realizado após o
desembaraço aduaneiro, ocasião em que a DI, independentemente do canal em que foi
parametrizada, pode ser submetida à revisão para apuração de quaisquer
irregularidades relativas ao despacho.
Transcrevo o regramento que embasa o procedimento adotado pelo Fisco:
Decreto-Lei no 37/66
Art. 54. A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de cinco anos, contado do registro da declaração de
que trata o art. 44 deste Decreto-Lei.
(...)
Assim, esclareço que, no presente caso, não houve, na ocasião do desembaraço
aduaneiro (Canal Verde, inclusive), lançamento contra a Recorrente definindo o
código NCM 6301.40.00 como critério jurídico para a classificação fiscal da
mercadoria. Portanto, não há desrespeito ao estabelecido no dispositivo legal citado
pela Recorrente, art. 146 do CTN.
Importante elucidar que Revisão Aduaneira não se confunde com a revisão de
ofício, pois, enquanto a Revisão Aduaneira faz parte do despacho aduaneiro, em que,
em regra, não há lançamento fiscal, a revisão de ofício tratada no art. 149 do CTN
pressupõe a existência de um lançamento de ofício anterior, sobre o qual este
procedimento incidirá, valendo-se de uma das hipóteses previstas no art. 149 do CTN.
Não havendo critério jurídico firmando pela Administração Tributária quanto ao
caso, não há que se falar em sua alteração para impossibilitar a aplicação do código
NCM 6301.40.00 no presente caso, bem como para exigir o Direito Antidumping.
Nesse sentido, e pela didática apresentada, cito o seguinte julgado deste
Conselho:
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.008766/2006-56

Assunto: Classificação de Mercadorias Período de apuração: 12/11/2002 a 17/01/2006
REVISÃO ADUANEIRA. REVISÃO DE OFÍCIO. MUDANÇA DE CRITÉRIO
JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA. Não tendo sido efetuado nenhum lançamento de
ofício no curso da conferência aduaneira, o lançamento efetuado em sede de revisão
aduaneira não caracteriza revisão de ofício, nem tampouco se cogita a possibilidade de
alteração de critério jurídico a que se refere o art. 146 do CTN.
A revisão aduaneira é um procedimento fiscal, realizado dentro do prazo decadencial de
tributos sujeitos ao "lançamento por homologação", e, portanto, compatível com este
instituto, mediante o qual se verifica, entre outros aspectos, a regularidade da atividade
prévia do importador na declaração de importação em relação à apuração e ao
recolhimento dos tributos. [...]
(Acórdão no 3402-002.943; Rel. Maria Aparecida Martins de Paula; Sessão de
25/02/2016)
Portanto, mostram-se incabíveis as alegações da Recorrente quanto a esta parte
de seu Recurso, inexistindo a nulidade suscitada.
Enfim, não procede o argumento de impossibilidade de revisão aduaneira,
porquanto esta não se confunde com alteração de critério jurídico.
MULTAS
Infração 2- Importação desamparada de guia de importação ou documento equivalente
(multa do controle administrativo de 30%)
A Recorrente aduz que:
Não se vislumbra infração/violação alguma ao controle aduaneiro das importações
efetuadas pela Recorrente, uma vez que as mercadorias importadas pela Recorrente em
ambas as classificações sujeitavam-se a licenciamento automático.
Muito pelo contrário, não se verifica ato ilícito por parte da Recorrente, mas sim por
parte da Recorrida, que pretende confiscar o patrocínio dos importadores a qualquer
custo, ao criar uma ficção jurídica, ou melhor, aberração jurídica como se verifica no
caso em tela.
Assim, resta demonstrada que a mera classificação em posição divergente a da
Recorrente não lhe dá o direito de multá-la por falta de LI, a não ser que (ii) a nova
posição não esteia sujeita a licenciamento automático, (ii) a descrição da mercadoria na
DI esteja incompleta e fique comprovado o dolo ou má-fé do importador.
Uma vez que a mercadoria foi perfeitamente descrita na Declaração de Importação, não
há que se falar em imposição de multa por suposta infração ao controle administrativo
das importações, ainda mais tendo em vista que a Recorrida sabia exatamente quais
eram os bens que a Recorrente estava importando, havendo inclusive liberado
mercadoria em Canal Amarelo (DI 00/0217820-0, 0010672407-2, 0310213988-0,
0010795183-8) E EM CANAL VERMELHO (DI 00/0512549-3 e 0010375041-2).
A mercadoria importada foi a sewing machine with embroidery, sendo que a
empresa também possuía em seu catálogo a home sewing machine e home sewing/embroidery
machine e embroidery machine.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.008766/2006-56

Contudo, a descrição constante nas Declarações de Importação cita máquinas de
bordar, não mencionando também sua função de costurar. Logo, não se trata de produto
corretamente descrito, sendo inaplicável ao caso o Ato Declaratório COSIT n° 12/97.
Sem a devida licença de importação para o produto que foi efetivamente
importado, torna-se perfeitamente cabível a penalidade aplicada, prevista no art. 169, I, alínea
“b”, do Decreto-lei 37/66.
Art.169 Constituem infrações administrativas ao controle das importações:
I- importar mercadorias do exterior:
(...)
b) sem Guia de Importação ou documento equivalente, que não implique a falta de
depósito ou a falta de pagamento de quaisquer ônus financeiros ou cambiais:
Pena: multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria.
Assim, o erro de classificação tarifária acarreta a insuficiência na descrição dos
elementos essenciais à identificação da mercadoria, o que, por conseguinte, implica na falta de
obtenção de licenciamento para mercadoria correta.
Restou comprovado que a mercadoria é diversa da que foi importada, logo a
licença de importação obtida para aquela declarada não serve para a efetivamente importada.
Se o importador incorreu em erro na classificação fiscal informada na Declaração
de Importação, ainda que passível de licenciamento automático, a consequência é violação ao
controle aduaneiro.
Dessarte, a penalidade foi corretamente aplicada.
Infração 3 - Multa proporcional ao valor aduaneiro/classificação incorreta
A Recorrente reitera seus argumentos, afirmando que a classificação utilizada para
as máquinas em tela, qual seja 84.47.90.20 - MÁQUINAS AUTOMÁTICAS PARA BORDAR,
está correta, porque as máquinas são de bordar automáticas e não exclusivamente domésticas.
A multa regulamentar prescrita no art. 84, I, da Medida Provisória no 2.158-
35/2001 é devida em virtude da classificação incorreta quando do registro das Declarações de
Importação:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I- classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou (...)
§2° A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, e de outras
penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
A multa aplicada em função de classificação fiscal errônea é devida, nos termos
da Súmula CARF n° 161:
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.588 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.008766/2006-56

Súmula CARF 161
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%,
prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que
a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
Inexistência de comportamento infrator, da aplicação do princípio da boa-fé
Sustenta que inexistiu dolo de fraudar o Fisco, bem como por força do princípio
da boa-fé, é inaplicável ao caso concreto as multas por suposto erro na classificação fiscal de
mercadorias importadas, por falta de licenciamento e por declaração inexata, já que ausente o
elemento essencial à imputação de multas de natureza punitiva.
Não há razão, pois a classificação fiscal foi incorreta, o que implica na legalidade
da aplicação das multas.
Além disso, para as multas aplicadas, a responsabilidade é objetiva e independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato
praticado, consoante o art. 94, § 2o, do DL 37/66 e art. 136 do CTN.
Aponta que não cabe a aplicação de três multas para o mesmo evento.
Contudo, ao contrário do que alega, não cabe qualquer redução de multa,
porquanto as três apenam condutas diversas e têm como fundamento a LEI.
Ao julgador administrativo é vedado afastar dispositivo legal válido e vigente.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital